Tribunal: STF
Processo: RE 175968
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
E  M E N T  A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Ação Acidentária.
Liquidação de sentença. Aplicação retroativa da equivalência salarial,
prevista no art. 58 do ADCT da Constituição de 1988, a data anterior a
abril de 1989. Alegação de ofensa ao art. 58, parágrafo único, do ADCT
da Carta 1988, que procede. Código de Processo Civil, art. 462. Após o
ajuizamento da ação, sobreveio a Constituição de 1988. Recurso
conhecido, por ofensa ao parágrafo único do art. 58 do ADCT da
Constituição de 1988, dando-se-lhe provimento parcial, assegurada,
desde logo, ao autor a equivalência a que se refere o art. 58 do citado
ADCT, a partir de abril de 1989.